Tribunal: TJSP
Processo: 7003264-51.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7003264-51.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante CARLOS ALBERTO RODRIGUES LIOTÉRIO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
agravo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.874 - Agravo de Execução Penal no. 7003264-51.2019.8.26.0482 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 7003264-51.2019.8.26.0482
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO RODRIGUES LIOTÉRIO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 36.874
1. Trata-se de agravo em execução interposto por CARLOS
ALBERTO RODRIGUES LIOTÉRIO contra a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe,
Dr. ATIS DE ARAÚJO OLIVEIRA, que indeferiu pedido de livramento
condicional.
Pugna o agravante, em sua minuta recursal, pelo deferimento da
benesse pretendida, sustentando preencher os requisitos necessários.
Aponta, ademais, inidoneidade da fundamentação e desnecessidade de
prévia passagem pelo regime semiaberto, como condição da concessão do
livramento condicional. Requer, nestes termos, o provimento do agravo.
O agravado apresentou contraminuta ao recurso interposto,
pugnando pelo desprovimento do agravo. A r. decisão foi mantida por
seus próprios fundamentos.
O
julgamento
foi
convertido
em
diligência,
solicitando-se
informações ao Juízo acerca de eventual extinção da punibilidade, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.874 - Agravo de Execução Penal no. 7003264-51.2019.8.26.0482 -
integral cumprimento da pena.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de
julgar-se prejudicado o agravo ou de provê-lo.
É o relatório.
2. É caso de julgar-se prejudicado o presente agravo em execução.
Segundo se depreende dos informes juntados a estes autos,
determinou-se a expedição de alvará de soltura, tendo em vista o término
de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Assim, o presente agravo perdeu seu objeto.
3. Isto posto, pelo meu voto, julga-se prejudicado o agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR